Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória incidental apresentada pela Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), amicus curiae da presente demanda. 
    A requerente pede a cassação de decisão prolatada no Processo 1003445-03.2018.5.02.000, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como a suspensão da ação, por entender que seu objeto estaria submetido à determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao tema 1.046, da sistemática da repercussão geral.
    Informa que o Ministério Público do Trabalho promoveu ação anulatória de cláusula convencional acordada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Segurança e Vigilância Privada, Transportes de Valores, Similares e Afins do Estado de São Paulo, entidade a ela associada, e mais de vinte e um sindicatos da categoria profissional de empregados de segurança e vigilância do Estado de São Paulo. 
    Aponta que a cláusula 26 das Convenções Coletivas dos anos de 2018, 2019 e 2020, objeto da demanda, é derivada de acordo pactuado entre as partes sobre a base de cálculo da cota de aprendizes na área de segurança privada. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao acolher o pedido do Ministério Público do Trabalho e declarar a nulidade dessa cláusula, no âmbito do Processo 1003445-03.2018.5.02.000, teria ignorado a validade da autonomia privada para convencionar direitos trabalhistas.
    Requer, ao final, a concessão da tutela de evidência para determinar a cassação da decisão prolatada, assim como a consequente suspensão do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos termos do que determinado nos presentes autos, até o julgamento final do tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal.
    É o breve relatório.
    Entendo que assiste razão à requerente.
    A possibilidade de concessão de tutela de evidência está prevista no art. 311 do Código de Processo Civil. Trata-se de medida voltada a situações “em que o direito invocado pela parte se mostra com um grau de probabilidade tão elevado, que se torna evidente. Nessas hipóteses, não se conceber um tratamento diferenciado, pode ser considerado com uma espécie de denegação de justiça, pois, certamente, haverá o sacrifício do autor diante do tempo do processo.” (ALVIM, Teresa Arruda e outros. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. RL 1.60)
    Nos termos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. O parágrafo único desse dispositivo autoriza o juiz a decidir liminarmente o pedido. 
    Na hipótese de cabimento prevista nesse inciso, há, portanto, dois requisitos a serem observados para sua concessão: a) a existência de fatos que podem ser comprovados documentalmente; e b) a existência de tese firmada em sede de repercussão geral. Ambos estão presentes no pedido ora apreciado.
    O objeto desta tutela provisória incidental é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. 
    Eis o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da anulação:
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substitui-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.”
    Da análise do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constata-se que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes. Trata-se de matéria constitucional, objeto do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral. 
    Destaque-se, ainda, que determinei, nos autos da presente demanda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre essa matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 311, II, do Código de Processo Civil, concedo o pedido de tutela provisória incidental para cassar a decisão do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente